Tribunal: STF
Processo: Rcl 11408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator original deste processo, que havia negado seguimento à reclamação.



    Após início da votação, houve a informação, noticiada pelo próprio advogado do agravante, de que o agravante havia falecido (doc. eletrônico 33).



    Por esse motivo e para permitir a habilitação dos sucessores e herdeiros, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a suspensão do processo por 6 (seis) meses, comunicando também o Presidente do Supremo Tribunal Federal de sua decisão, uma vez que o Ministro Luiz Fux já havia devolvido o processo para julgamento (doc. eletrônico 38).



    Após o decurso de prazo, o Ministro Ricardo Lewandowski, de ofício, concedeu mais 60 (sessenta) dias para a habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção:



    “Em 5/5/2020 determinei a suspensão do processo, pelo prazo de 6 meses, para a adequada habilitação dos interessados, nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil, tendo em vista a notícia do falecimento do reclamante, João de Carvalho Calixto. Não cumprida a determinação até a presente data, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção.” (doc. eletrônico 41)



    Novamente, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação dos eventuais interessados (doc. eletrônico 43).



    Em atenção ao disposto no art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil, determinei a realização de novas diligências para localização e habilitação de herdeiros ou do representante do espólio (doc. eletrônico 44). 



     No entanto, mais uma vez, a diligência foi infrutífera.



    É o relatório. Decido.



    O feito encontra-se paralisado há quase 4 anos sem habilitação dos herdeiros, do representante do espólio, mesmo após sucessivas intimações do advogado e de tentativas de intimação de eventuais interessados.



    A morte do autor, sem a habilitação dos herdeiros ou do espólio, é causa de extinção do processo, sem resolução do mérito. Transcrevo o disposto no art. 313, § 3º, do Código de Processo Civil:



    “Art. 313. Suspende-se o processo:



    [...]



    II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito” (grifei)



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 313, II, do CPC e art. 21, § 1°, do RISTF.



    Considerando que o processo, originalmente, tinha sido incluído para o julgamento no Plenário desta Suprema Corte, dê-se conhecimento da extinção desta reclamação ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme havia decidido o Ministro Ricardo Lewandowski (doc. eletrônico 38).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator